Tribunal: TJDFT
Processo: 0701706-40.2021.8.07.0011
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. ALIMENTOS. PRESTAÇÕES. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO. COMPROVAÇÃO. EXIGIBILIDADE. EXTINÇÃO DO CONTRATO. OBRIGAÇÃO ESPECÍFICA INADIMPLIDA. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. PROVIMENTO.
1. Estabelecida em acordo judicial a obrigação da parte de pagar, a título de alimentos, as prestações decorrentes de promessa de compra e venda de imóvel até a quitação do contrato ou a venda do bem, basta que o devedor deixe de pagar apenas uma prestação para surgir o interesse no cumprimento da sentença.
2. A homologação de acordo extrajudicial entre as partes envolvidas em ação de rescisão contratual, com o fim de encerrar a disputa judicial e promover a quitação de promessa de compra e venda de imóvel, somente tem o condão de extinguir a obrigação do alimentante se ele arcar com as parcelas decorrentes do acordo, o que não se verifica no caso.
3. Embora permaneça a obrigação alimentar, ante a extinção da promessa de compra e venda do imóvel, resta impossibilitado seu cumprimento na forma prevista pelo acordo: “pagamento das prestações da casa”. Cabível, portanto, a conversão da obrigação específica inadimplida em perdas e danos, nos termos do artigo 499 do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e provido.